Tribunal: STJ
Processo: 0214789-51.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082099 - RJ(2025/0408680-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILSON BRITO DE PAULA
ADVOGADA
: MAYARA CHRISTINE GOMES CEZAR - RJ225698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
(SÚMULAS

E
7/STJ
83/STJ,
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA). PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica,
efetiva, concreta e pormenorizada aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem (Súmulas n.
e
e divergência jurisprudencial não
7/STJ
83/STJ
comprovada).
2.
. Agravante sustenta ter atacado integralmente os óbices sumulares ao
Fato relevante
afirmar que a controvérsia seria exclusivamente de direito; alega violação ao princípio da
colegialidade e equivocada aplicação da jurisprudência desta Corte. Pareceres foram
apresentados pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal.
3.
. Decisão monocrática de inadmissão do Agravo em Recurso
As decisões anteriores
Especial mantida, com submissão do agravo regimental ao órgão colegiado competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve impugnação específica,
integral e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial (Súmulas n.
e
e ausência de comprovação de divergência);
7/STJ
83/STJ
e (ii) se a manutenção da decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e é
incindível, exigindo impugnação integral de todos os seus fundamentos pelo agravante,
nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA56929117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 12282826-9730-446c-83f2-ab702db572b0

6. A alegação genérica de inexistência de reexame de provas não afasta o óbice da
; impõe-se demonstrar, mediante cotejo das premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ
acórdão recorrido, a dispensabilidade do revolvimento probatório.
7. Não houve enfrentamento efetivo e pormenorizado dos óbices das Súmulas n.
e
7/STJ
nem comprovação de divergência jurisprudencial mediante julgados atuais do
83/STJ,
Superior Tribunal de Justiça capazes de infirmar a posição do acórdão recorrido.
8. O princípio da colegialidade não suprime requisitos de admissibilidade recursal
previstos em lei e no regimento interno; a apreciação colegiada do agravo regimental
reafirma, na via própria, a correção do juízo monocrático.
9. Inexistência de argumentos novos aptos a modificar a conclusão da decisão agravada,
a qual se mantém por seus próprios fundamentos e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
2.
em sua integralidade, com enfrentamento específico de todos os fundamentos.
A
impugnação genérica não afasta os óbices das Súmulas n.
e
impondo-se
7/STJ
83/STJ,
demonstração analítica da inexistência de revolvimento probatório e da divergência
3.
jurisprudencial, com precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça.
A
colegialidade não afasta os requisitos de admissibilidade recursal nem invalida decisão
monocrática quando ausente impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
;
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, j.
EAREsp 701.404/SC
19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ,
, Corte Especial, j. 19.09.2018,
EAREsp 746.775/PR
DJe 30.11.2018; STJ,
, Corte Especial, j. 19.09.2018, DJe
EAREsp 831.326/SP
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg
804.533/PE,
no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56929117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 12282826-9730-446c-83f2-ab702db572b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082099 - RJ(2025/0408680-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILSON BRITO DE PAULA
ADVOGADA
: MAYARA CHRISTINE GOMES CEZAR - RJ225698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
(SÚMULAS

E
7/STJ
83/STJ,
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA). PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica,
efetiva, concreta e pormenorizada aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem (Súmulas n.
e
e divergência jurisprudencial não
7/STJ
83/STJ
comprovada).
2.
. Agravante sustenta ter atacado integralmente os óbices sumulares ao
Fato relevante
afirmar que a controvérsia seria exclusivamente de direito; alega violação ao princípio da
colegialidade e equivocada aplicação da jurisprudência desta Corte. Pareceres foram
apresentados pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal.
3.
. Decisão monocrática de inadmissão do Agravo em Recurso
As decisões anteriores
Especial mantida, com submissão do agravo regimental ao órgão colegiado competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve impugnação específica,
integral e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial (Súmulas n.
e
e ausência de comprovação de divergência);
7/STJ
83/STJ
e (ii) se a manutenção da decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA56929113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 7552ab6e-99e5-4d78-ae67-081ad24ea8fb

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e é
incindível, exigindo impugnação integral de todos os seus fundamentos pelo agravante,
nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. A alegação genérica de inexistência de reexame de provas não afasta o óbice da
; impõe-se demonstrar, mediante cotejo das premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ
acórdão recorrido, a dispensabilidade do revolvimento probatório.
7. Não houve enfrentamento efetivo e pormenorizado dos óbices das Súmulas n.
e
7/STJ
nem comprovação de divergência jurisprudencial mediante julgados atuais do
83/STJ,
Superior Tribunal de Justiça capazes de infirmar a posição do acórdão recorrido.
8. O princípio da colegialidade não suprime requisitos de admissibilidade recursal
previstos em lei e no regimento interno; a apreciação colegiada do agravo regimental
reafirma, na via própria, a correção do juízo monocrático.
9. Inexistência de argumentos novos aptos a modificar a conclusão da decisão agravada,
a qual se mantém por seus próprios fundamentos e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada
2.
em sua integralidade, com enfrentamento específico de todos os fundamentos.
A
impugnação genérica não afasta os óbices das Súmulas n.
e
impondo-se
7/STJ
83/STJ,
demonstração analítica da inexistência de revolvimento probatório e da divergência
3.
jurisprudencial, com precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça.
A
colegialidade não afasta os requisitos de admissibilidade recursal nem invalida decisão
monocrática quando ausente impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
;
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, j.
EAREsp 701.404/SC
19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ,
, Corte Especial, j. 19.09.2018,
EAREsp 746.775/PR
Documento eletrônico VDA56929113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 7552ab6e-99e5-4d78-ae67-081ad24ea8fb

DJe 30.11.2018; STJ,
, Corte Especial, j. 19.09.2018, DJe
EAREsp 831.326/SP
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg
804.533/PE,
no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON BRITO DE PAULA
em face de decisão proferida, às fls. 1452-1453, que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 1458-1463, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) teria atacado integralmente as Súmulas questionadas, demonstrando que
o debate trazido ao julgamento não importa em reexame de fatos e provas, mas em
matéria exclusivamente de direito; (ii) a manutenção da decisão monocrática violaria o
princípio da colegialidade, uma vez que há debate jurídico relevante e divergência
jurisprudencial a ser dirimido; e (iii) o acórdão recorrido teria aplicado a jurisprudência
desta Corte de forma manifestamente errônea.
O Ministério Público Estadual manifesto às fls. 1489-1495.
Por sua vez, o Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 1501-
1505.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática ora agravada não conheceu do Agravo em Recurso
Especial porque verificou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, os fundamentos que sustentaram a inadmissão
do recurso especial na origem — quais sejam, as Súmulas n.

e divergência
7/STJ, 83/STJ
não comprovada.
O entendimento desta Corte é assente no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os seus
Documento eletrônico VDA56929113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 7552ab6e-99e5-4d78-ae67-081ad24ea8fb

fundamentos de forma integral. A questão foi definitivamente pacificada pela Corte
Especial do STJ no julgamento dos EAREsps n.

e
,
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP
tendo o Ministro Luis Felipe Salomão consignado que a decisão agravada é incindível e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais (art. 932, III, do CPC;
parágrafo único, I, do RISTJ).
art. 253,
Inadmitido o recurso especial com base na
, não basta ao
Súmula n. 7/STJ
recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto
seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas consignadas no acórdão recorrido
para demonstrar, de modo específico, a dispensabilidade do revolvimento probatório.
No caso dos autos, não houve enfrentamento efetivo, concreto e
pormenorizado das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. O agravante limitou-se a afirmar, em
termos genéricos, que o debate é exclusivamente jurídico e que há divergência
jurisprudencial, sem, contudo: (a) demonstrar, mediante o cotejo analítico das premissas
fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, que a pretensão recursal prescindia do
revolvimento do acervo probatório; e (b) colacionar julgados do Superior Tribunal de
Justiça, atuais em relação à decisão agravada, aptos a demonstrar ter o acórdão recorrido
adotado entendimento contrário à posição dominante desta Corte.
A mera afirmação de que "não há reexame de provas" ou de que "há
divergência jurisprudencial", desacompanhada do necessário substrato analítico, não é
suficiente para afastar os óbices sumulares consagrados. É dever do recorrente infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, constituindo ônus imposto
pelo
III, do Código de Processo Civil, cabendo ao agravante impugnar, de
art. 932,
maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
contra a qual se insurgiu, sob pena de vê-los mantidos.
Não prospera, tampouco, o argumento de que a manutenção da decisão
monocrática violaria o princípio da colegialidade. A submissão ao órgão colegiado é
consequência natural do presente agravo regimental, que ora se apecia.
O princípio da colegialidade não tem o condão de suprimir os requisitos de
admissibilidade recursal estabelecidos em lei e no Regimento Interno desta Corte. A
submissão do presente recurso ao colegiado ocorre precisamente para reafirmar, na via
colegiada, a correção do juízo monocrático de inadmissibilidade.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
Documento eletrônico VDA56929113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 7552ab6e-99e5-4d78-ae67-081ad24ea8fb

mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56929113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/05/2026 18:01:03
Código de Controle do Documento: 7552ab6e-99e5-4d78-ae67-081ad24ea8fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408680-2
AREsp 3.082.099 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02147895120198190001 202524701599 2147895120198190001
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILSON BRITO DE PAULA
ADVOGADA
: MAYARA CHRISTINE GOMES CEZAR - RJ225698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ERICA TAIANA SILVA VIRGILIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO ROBERTO SANTOS DE QUEIROZ RAMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILSON BRITO DE PAULA
ADVOGADA
: MAYARA CHRISTINE GOMES CEZAR - RJ225698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485854<41551:01@
2025/0408680-2 - AREsp 3082099 Petição : 2025/0114458-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:07:58
Código de Controle do Documento: 142FE801-FE6D-4F6F-BEDA-22765082C489